Tribunal: TJSP
Processo: 2006304-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2006304-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é paciente
LEOMARCOS GONÇALVES DA SILVA e Impetrante RICARDO ORDINE
GENTIL NEGRÃO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO o
presente habeas corpus pela perda do seu objeto. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006304-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2006304-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Ordine Gentil Negrão
Paciente: Leomarcos Gonçalves da Silva
Comarca: Itápolis
Voto no 27.189
Habeas corpus com pedido liminar
Homicídio
qualificado tentado Pretensão de revogação da prisão
preventiva Alegação de ausência dos requisitos para
a custódia cautelar - Liberdade provisória concedida
pelo MM. Juízo a quo Perda do Objeto Ordem
prejudicada.
O
Advogado
RICARDO
ORDINE
GENTIL
NEGRÃO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de LEOMARCOS GONÇALVES DA SILVA,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Itápolis/SP, nos autos do
processo n. 1502404-40.2019.8.26.0274.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado
tentado, e convertida a prisão em preventiva, mas seria o caso de
revogação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006304-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar da paciente. Subsidiariamente, busca a
aplicação das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 151) com a vinda das
informações (fls. 162/164), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação da presente ordem (fls. 167/171).

É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme informações colhidas junto ao sitio
eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi concedida liberdade
provisória ao paciente aos 29.04.2020, expedindo-se o competente
alvará de soltura clausulado.
Dessa maneira, ficam superadas as pretensões do
impetrante, reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto o paciente foi
posto em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006304-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo
Penal. Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator